Tribunal: TCU
Processo: 007.194/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6670/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.194/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Stringari Altissimo (XXX.518.970-XX); Cesarina Vilanova Mendes (XXX.350.170-XX); Cleonice Copceski (XXX.972.970-XX); Harald Udo Schuur Junior (XXX.127.290-XX); Jeferson Simionatto (XXX.976.570-XX); Jessica Silva Rassweiler (XXX.050.140-XX); Juliano Bresolin Zancan (XXX.531.630-XX); Lucas Eduardo Dornelles (XXX.197.900-XX); Marcio Borges Lourenco (XXX.620.040-XX); Rejane Lemke Rech (XXX.331.319-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.